Tribunal: TJPA
Processo: 0003362-34.2020.8.14.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003362-34.2020.8.14.0037

RECORRENTE: ROBENILSON OLIVEIRA DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SUPORTE PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O prazo recursal deve ser contado a partir da intimação pessoal do Defensor Público, ocorrida 06/04/2021. Tratando-se de réu assistido pela Defensoria Pública, conta-se em dobro o prazo recursal (art. 5º, §5º, da Lei n.º 1.060/50), de maneira que, a interposição do recurso penal na data de 13/04/2021 encontra-se adequado ao termo fixado em lei.

2. O afastamento da qualificadora só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Robenilson Oliveira de Souza
interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
21/01/2021
(ID 5959818), pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado por motivo fútil), em face da vítima Marcos Oliveira de Souza; e como incurso no tipo penal do art. 121, §2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, do CPB (
tentativa de

homicídio qualificado pelo motivo fútil
) em relação à vítima Willian Gomes de Souza.

Narra a
peça denunciativa
(ID 599712) que no dia 19/07/2020, por volta das 19h30min, o recorrente em questão ceifou a vida de seu irmão Marcos Oliveira de Souza, com vários golpes de arma branca, e causou lesão corporal em Willian Gomes de Souza.

Relata a proemial que o acusado estava trabalhando na condição de lavrador, na Fazenda Esperança, de propriedade de seu irmão Roberto Paes de Oliveira. Que, no dia do ocorrido, Roberto levou seu outro irmão Marcos Oliveira de Souza, ora vítima, para ajudar. Que, por volta das 17h30min, o recorrente Robenilson e a vítima Marcos passaram a ingerir bebida alcoólica. Por volta das 18h00mim, Marcos pediu para o ofendido Willian Gomes de Souza fazer um cozido de frango, ao passo que Robenilson disse que era para comer o que tinha. Por volta das 19h30min, já bastante alcoolizados, Willian saiu para realizar a limpeza do galinheiro. Minutos após, avistou Marcos andando pela casa ensanguentado e Robenilson andando atrás dele com uma faca na mão. Que, nesse momento, Marcos se ajoelhou e caiu desfalecido. Willian, vendo que Marcos estava ferido, foi falar para Robenilson não fazer aquilo com sei irmão. Que Robenilson, então, disse
“eu já matei ele e te mato também
” (textuais). Ato contínuo, o recorrente golpeou Willian com a faca, e este, ao se defender, sofreu profundo corte na mão direita e, com medo, saiu correndo para a casa do vizinho, onde foi socorrido e encaminhado ao hospital.

Descreve a inicial que, acionada a polícia, a vítima Willian foi encontrada no hospital, que levou os militares até o local dos fatos, onde se depararam com o corpo da vítima Marcos caído no assoalho da casa, já sem vida, e com a faca próxima ao corpo, com o cabo quebrado. Robenilson, por sua vez, foi encontrado deitado em uma rede, sendo preso em flagrante delito.

Em
razões recursais
(ID 5959820), sustenta a defesa a ausência de motivos no fato em apuração. Afirma que o evento criminoso se deu durante estado de embriaguez dos envolvidos, sendo narrado pelo réu que a vítima o havia agredido física e verbalmente, o que descaracteriza a motivação fútil.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja afastada a qualificadora em voga e, consequentemente seja desclassificada a conduta típica para homicídio simples.

Em
contrarrazões
(ID 5959820), suscita o
Parquet
preliminar de intempestividade recursal, na medida em que interposto o recurso além do prazo previsto em lei, pelo que não merece ser conhecido. No mérito, manifesta-se pelo improvimento do recurso, para manutenção do édito pronunciativo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça

Luiz César Tavares Bibas, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
não

conhecimento
do recurso, em face de sua intempestividade. No mais, pelo
desprovimento
do esmero defensivo, para que a decisão de pronúncia seja mantida
in totum
.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR. Intempestividade recursal:

Suscita o
Parquet
preliminar de intempestividade recursal, na medida em que interposto o recurso além do prazo previsto em lei, pelo que não merece ser conhecido.

Sem razão, entretanto.

Extrai-se dos autos que a sentença de pronúncia foi proferida em 21/01/2021 (ID 5959818, pág. 09), com intimação pessoal do réu em 22/01/2021, consoante assinatura aposta no Mandado de Intimação (ID 5959818, pág. 13) e Certidão do Oficial de Justiça (ID 5959818, pág. 17).

Em 17/03/2021, a defesa constituída pelo recorrente protocolou pedido de revogação de prisão preventiva ao Juízo (ID 5959818, pág. 21). Somente em 06/04/2021 o feito foi remetido à Defensoria Pública do Estado (ID 5959820, pág. 08), que, em 13/04/2021, interpôs o recurso em tela, com suas respectivas razões (ID 5959820, pág. 09).

Verifica-se, claramente, da Procuração
Ad Judicia Extra
(ID 5959818, pág. 27), que o réu constituiu, à época, o causídico Alberto Augusto Andrade Sarrubbi, somente para formulação do pedido de revogação de prisão preventiva.

Durante a primeira fase do rito do Tribunal Júri, o réu foi assistido pela Defensoria Pública do Estado, a qual, inclusive, apresentou os memoriais derradeiros em favor do recorrente.

Assim, o prazo recursal deve ser contado a partir da intimação pessoal do Defensor Público, ocorrida 06/04/2021. Tratando-se de réu assistido pela Defensoria Pública, conta-se em dobro o prazo recursal (art. 5º, §5º, da Lei n.º 1.060/50), de maneira que, a interposição do recurso penal na data de 13/04/2021 encontra-se adequado ao termo legal.

Assim, rejeito a preliminar arguida e conheço do recurso interposto.

2. MÉRITO
:
Da exclusão da qualificadora do motivo fútil. Desclassificação para homicídio simples:

O inconformismo do recorrente consubstancia-se, em síntese, na ausência de motivos no fato em apuração. Afirma que o evento criminoso se deu durante estado de embriaguez dos envolvidos, sendo narrado pelo réu que a vítima o havia agredido física e verbalmente, o que descaracteriza a motivação fútil.

Dessarte, o motivo fútil é aquele flagrantemente desproporcional ao resultado produzido. Está caracterizado quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável.

Relativamente ao pleito da
exclusão da qualificadora do art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil), do CPB
, com a
desclassificação do delito
, entendo que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedada, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
,
sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri
.

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o acima citado,
in verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA: IMPOSSIBILIDADE. 1. PARA A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE O ORDENAMENTO JURÍDICO SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. 2. A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, DIANTE DA PROVA COLHIDA. HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, POIS O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA. 3. NÃO DEMONSTRADA, CLARAMENTE, A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA, DEVE A ACUSAÇÃO SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, PARA QUE POSSA SER MINUCIOSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA
. 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO INCISO IV, §2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS É MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SÓ SE APLICADA QUANDO, EVIDENTE, SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 2. NO CASO CONCRETO, VISLUMBRA-SE A EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A SUA MANUTENÇÃO. RESSALTE-SE, POR VIM, QUE O JUÍZO ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA, OU NÃO, DEVE FICAR A CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.
3. PEDIDO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO QUE DEVE SER MANEJADO PERANTE A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO RITJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (2020.00510867-57, 211.964, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-02-13).

A incidência da qualificadora levantada pelo órgão acusatório se mostra verossímil, pois impõe ao acusado
juízo de suspeita
; portanto, nesse momento processual, o seu afastamento seria prematuro.

O recorrente
Robenilson Oliveira de Souza
explana que a vítima Marcos o teria agredido física e verbalmente, motivo pelo qual foi até a cozinha, pegou uma faca, e desferiu o golpe pela frente. Que a vítima não tinha nada nas mãos para o agredir.

A vítima sobrevivente
Willian Gomes de Souza
, relata ter presenciado o momento em que o réu desferiu o golpe de faca contra Marcos. Que falou
“cara, não faz isso, cara, tu matou teu irmão”
(textuais). Que o réu respondeu
“eu matei ele e vou te matar”
(textuais). Que o réu desferiu um golpe que o atingiu no peito e na mão.

Como se observa, não procede o argumento do recorrente de que a futilidade da motivação estaria afastada. A suposta discussão e briga anterior entre o réu e a vítima configura a qualificadora do motivo fútil, pois o homicídio revela-se absolutamente desproporcional ao injusto anteriormente praticado.

Inviável, portanto, o decote da qualificadora neste momento processual quando existir suporte probatório mínimo para embasá-la, cabendo ao Conselho de Sentença, por força da Constituição, aquilatar as teses defensivas.

Assim, se não há provas de que a qualificadora é manifestamente improcedente, não há falar em seu decote.
Não se admite a exclusão das qualificadoras
, sobretudo, quando se apresenta passível de credibilidade no arcabouço probatório. Somente pode haver exclusão de qualificadora na pronúncia, quando esta for
manifestamente improcedente ou descabida
, o que não se amolda na presente situação. Dessa forma, a qualificadora deve ser submetida sim à apreciação do Júri, Juiz natural dos processos que envolvem crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, confirmando a sentença de pronúncia na sua integralidade.

É o voto
.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/05/2022